Tribunal: STF
Processo: Rcl 32390
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Precatório. 3. Reclamação. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados: ADIs nºs 4.357/DF e 4.425/DF, RE 579.431-RG (tema 96) e RE 870.947-RG (tema 810). 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.